Tribunal: TJDFT
Processo: 0730825-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTATO COM A VÍTIMA. NOVAS AMEAÇAS. VALIDADE DA PROVA. VALORAÇÃO ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OUTROS INDÍCIOS DE PROVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. RÉU FORAGIDO E COM VASTA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RITO DA LEI N. 11.340/2006. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NATUREZA PROCESSUAL DIVERSA DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO DEFINITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. O desrespeito à decisão judicial que fixou medidas protetivas de urgência em favor da ofendida é crime punível com pena de detenção de 3 meses a 2 anos, conforme art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, e em nada se assemelha ao tipo penal previsto no art. 330 do CP.
2. O ato coator encontra-se suficientemente motivado e devidamente fundamentado, pautando-se na análise dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, bem como, traz intranquilidade à ordem pública, haja vista a reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica, além de vasta folha de antecedentes penais e de se encontrar foragido.
3. O rito da Lei n. 11.340/2006 é diferenciado e visa dar maior efetividade à atividade jurisdicional para impedir a prática do ilícito, a sua repetição, a sua continuação, ou até mesmo o recrudescimento da violência, em atenção aos direitos fundamentais à vida e à integridade da vítima, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório pela não oitiva prévia do paciente.
4. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade
5. Ordem denegada.